Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO PERIGO COMUM. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI APÓS CASSAÇÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA, PORQUANTO A PRIMEIRA DECISÃO DOS JURADOS DE AFASTAR O DOLO HOMICIDA FOI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SEGUNDA ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA ALICERÇADA NAS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ÉDITO CONDENATÓRIO HÍGIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Na espécie, sendo a ação proposta com a intenção de superar a vedação à interposição de segunda apelação, com base no inciso III, alínea “d” (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), alçando o requerente, pela terceira vez, ao Plenário do Júri pelos mesmos fatos que ele já foi julgado duas vezes, sem apresentar qualquer fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado, a sua improcedência é medida que se impõe.
4. Analisar as questões ventiladas pelo requerente (presença do dolo homicida, qualificadoras, minorante da participação de menor importância) significaria reexaminar fatos e provas que já foram submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, por duas vezes, e deste Tribunal, em sede de apelação, de forma que haveria um quarto juízo subjetivo, descaracterizando a ação revisional em destaque, a qual tem por escopo sanar eventual erro judiciário, e não de rediscutir prova já analisada.
5. No tocante à dosimetria da pena, a matéria invocada foi exaustivamente debatida no julgamento da apelação criminal, não podendo a revisão criminal servir como nova apelação, para exame das mesmas questões.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.